Tribunal: TJDFT
Processo: 0735709-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF (SUSCITADO). ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA PLENA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. APURAÇÃO DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA CRIANÇA FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL EM CURSO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF em face da autoridade judiciária do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, para determinar a competência para processar e julgar suposto crime de estupro de vulnerável, fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a Resolução no 1/2024 do TJDFT não atendeu ao exato comando da norma do artigo 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017, pois o dispositivo, ao determinar que “até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins”, não afastaria a competência dos juizados de violência doméstica e familiar da mulher.
III – Razões de decidir:
3. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, assegura competência plena dos Tribunais para a organização de sua estrutura judiciária a fim de garantir eficiência e aperfeiçoamento à prestação jurisdicional, sem violação ao princípio da legalidade.
4. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
5. O artigo 3o da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, visando proteger a funcionalidade da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e ao Adolescente, vedou a modificação da competência, de modo que as ações penais em curso envolvendo vítimas crianças e adolescentes permanecerão nos juízos que receberam a denúncia.
6. O princípio da “perpetuatio jurisdicionis” se destina a estabilizar a competência do Juízo, evitando-se modificações de competência nos processos em curso, atendendo-se ao princípio da economia processual.
7. Ao receber a denúncia, o Juízo Suscitado firmou sua competência para processamento e julgamento da ação penal.
IV - Dispositivo
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF).